Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728113-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDUARDO ESPINOLA FREIRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisões proferidas pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (IDs de origem 131410087 e 132992730) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva iniciada por Eduardo Espínola Freire, teria indeferido o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, bem como os pedidos de chamamento ao processo da União e Bacen, conversão do procedimento por arbitramento em procedimento comum e não incidência do CDC. Em suas razões recursais (ID 38601405), o agravante argumenta inexistir interesse processual do exequente agravado para a liquidação de sentença com base na ACP 94.00.085141, porquanto não teria sido paga diferença entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não está definido. Assinala que o direito de o exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Assevera ser incabível o processamento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, diante da necessidade de o Juízo resolver questões que configurariam fatos novos, o que ensejaria a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Salienta, ademais, não incidir, na hipótese, as regras do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, porquanto os fatos discutidos na origem aconteceram em período anterior à entrada em vigor do aludido regramento legal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto estaria evidenciada a reunião dos seus requisitos autorizadores, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a tramitação da liquidação provisória até o trânsito em julgado desse recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos da argumentação deduzida. Preparo recolhido (IDs 38601406 e 38601407). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos da liquidação provisória de sentença n. 0713385-33.2022.8.07.0001, verifica-se que as matérias deduzidas na presente irresignação recursal foram, primeiramente, aventadas na contestação oferecida pelo agravante ao ID de origem 124282233, em 11/5/2022, e expressamente rejeitadas pelo Juízo de origem pela decisão de saneamento do feito proferida ao ID de origem 129497853, em 29/6/2022. O executado agravado foi intimado dessa decisão em 30/6/2022, conforme se verifica na aba “expedientes” do PJe 1o grau, de sorte que o prazo para interposição do recurso cabível expirou em 21/7/2022. A despeito, o executado não interpôs recurso contra o aludido decisum. Depreende-se, ainda, que o executado tornou a suscitar a preliminar de ausência de interesse de agir na petição de ID de origem 131302117, de 14/7/2022, o que, igualmente, foi afastado pelo Juízo a quo pela decisão de ID de origem 131410087, de 18/7/2022. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, ausência de interesse de agir, direito a chamamento ao processo, procedimento comum para a liquidação e não incidência do CDC, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;